Tribunal: TJMT
Processo: 1016832-79.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016832-79.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: AGROPECUÁRIA SÃO LOURENÇO LTDA - ME
AGRAVADO: CLOVIS PATRIOTA FILHO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por AGROPECUÁRIA SÃO LOURENÇO LTDA - ME contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli, na Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais e Materiais no 1000490-16.2020.8.11.0036, ajuizada por CLOVIS PATRIOTA FILHO, que deferiu a inversão do ônus da prova em face da requerida, ora agravante.
Em suas razões recursais a agravante aduz que o agravado na peça de ingresso da ação alegou “ser proprietário de uma fração de terras denominada Fazenda San Diego, matrícula 1.267 do CRI de Guiratinga/MT e a empresa agravante proprietária de duas frações de terras denominada Fazenda Santo Antônio, matrícula 8778 e 8779, ambas do CRI de Guiratinga/MT, indicando serem ambas fazendas lindeiras entre si” (sic).
Discorre a recorrente que o agravado mencionou que “no dia 11/03/2020, os responsáveis pela empresa agravante determinaram que fosse efetivada a aplicação de agrotóxico denominado Glifosato, via aplicação área, nas lavouras de milho e, que em decorrência de tal aplicação houve a dessecação da lavoura de milho do agravado, vez que efetivou o cultivo de milho através de semente convencional e estas não apresentam resistência ao princípio ativo contido no Glifosato” (sic).
Afirma o agravante que na ação de origem o recorrido indica que “sofreu prejuízo econômico à perda de 95 hectares de lavoura de milho devido a dessecação, prejuízo que perfaz o valor de R$590.670,00 (quinhentos e noventa mil reais), além disso, ainda pugna pela condenação em dano moral” (sic).
Anota que em atenção ao pedido do autor/agravado, o juiz a quo decidiu pela “inversão do ônus prova, em decorrência do princípio da precaução, com fulcro no art. 14, § 1o, da Lei n. 6.938/1981”.
Aduz que “não há que se falar em inversão do ônus da prova, pelo princípio da precaução, haja vista não se tratar de demanda que tenha por objeto DANO AMBIENTAL, o qual enseja natureza objetiva da responsabilidade civil ambiental e aplicação subsidiaria do Código de Defesa do Consumidor, como consignado na decisão agravada, isso porque a ação proposta pelo agravado tem por objeto puramente INDENIZAÇÃO/REPARAÇÃO CIVIL por danos morais e materiais, conforme se extrai claramente da petição inicial” (sic).
Expõe que “estamos diante de ação individual, que busca indenização patrimonial, ou seja, o agravado busca com a presente ação ver-se indenizado pelo suposto prejuízo (suposta perda de 95 hectares de lavoura de milho), que indica ter decorrido de ato perpetrado pelo requerido, ora agravante, inexistindo qualquer dano ambiental, o que caso houvesse seria apurado pela autoridade competente, e não pelo Sr Clovis Patriota Filho, ora agravado (quem também fez e faz uso do mesmo produto glifosato)” (sic).
Sustenta que o pedido da ação primeva “não se confunde com indenização por lesividade ao meio ambiente (QUE NÃO É DEVIDO A PARTICULAR), a ensejar a inversão do ônus da prova pelo princípio da precaução, tornando-se excessivamente oneroso ao agravante provar qual ou quais foram os supostos prejuízos patrimoniais que o agravado tenha sofrido, o que inclusive por disposição legal, é vedada a inversão ut regra do artigo 373 parágrafos 1o e 3o, II, do CPC/2015” (sic).
Com estes argumentos, alegando a presença dos requisitos legais, pugna inicialmente pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, “determinando a suspensão da decisão recorrida a fim de que seja SUSPENSO o prosseguimento do processamento da ação principal até o julgamento do presente agravo de instrumento” (sic).
Preparo recursal recolhido, conforme Id. 102419952.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Com a presente insurgência, o agravante objetiva a suspensão da decisão recorrida, coibindo qualquer ato processual no feito de origem, até que se julgue o presente recurso.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC).
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida pleiteada.
Na decisão agravada o d. magistrado de primeiro grau registrou:
“(...) 1) DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Em seus pedidos iniciais, a parte autora pugna pela inversão do ônus probatório, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei n. 6.938/1981, com fulcro no princípio da precaução.
De ímpeto, cumpre-se destacar que a responsabilidade civil por dano ambiental (público ou privado) é objetiva, fundada na teoria do risco integral, à luz do disposto no artigo 14, § 1o, da Lei no 6.938/1981.
Assim, o encargo de provar que não provocaram danos ambientais toca às pessoas (físicas ou jurídicas) que exercem atividade potencialmente lesiva ao meio ambiente.
Nesse sentido, segue o entendimento do STJ:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AMBIENTAIS. ADIANTAMENTO DE DESPESAS PERICIAIS. ART. 18 DA LEI 7.347/1985. ENCARGO DEVIDO À FAZENDA PÚBLICA. DISPOSITIVOS DO CPC. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. (...) 3. Em ação ambiental, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo ao empreendedor, no caso concreto o próprio Estado, responder pelo potencial perigo que causa ao meio ambiente, em respeito ao princípio da precaução. Precedentes. 4. Recurso especial não provido. (REsp 1237893/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 01/10/2013)
“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. VIOLAÇÃO DO ART. 333, I, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Na ação civil pública ambiental em que o Ministério Público Federal seja o autor, a competência é da Justiça Federal (art. 109, I, e § 3o, da CF). 2. " Aquele que cria ou assume o risco de danos ambientais tem o dever de reparar os danos causados e, em tal contexto, transfere-se a ele todo o encargo de provar que sua conduta não foi lesiva." (REsp 1.049.822/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 23.4.2009, DJe 18.5.2009.) Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1192569/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2010, DJe 27/10/2010)
Logo, tem-se consolidado que “o princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório, competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva.” (REsp 1.060.753/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 1o.12.2009, DJe 14.12.2009.).
Ademais, a inversão do ônus da prova resulta da interpretação conjugada de vários dispositivos que compõem o microssistema legal protetivo do meio ambiente, quais sejam:
“Código de Defesa do Consumidor:
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
(...)
§ 3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro .
“Lei n. 7.347/1985:
Art. 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor.”
“Código Civil:
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”
Sobressai-se, assim, que é objetiva a responsabilidade ambiental de quem danificar o ambiente o dever jurídico de repará-lo.
Por conseguinte, incumbe a quem se atribui na ação a transgressão demonstrar que a degradação ambiental era necessária ou impossível de ser evitada ou que ocorreu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, sendo essas as excludentes da responsabilidade objetiva, razões essas pela quais INVERTO o ônus probatório em face da parte requerida.” (Id. 102298463 – fls. 02/05).
Conforme descrição acima, o juízo a quo fundamentou sua decisão no princípio da precaução, específico ao dano ambiental, o que a agravante entende que não é a causa de pedir na ação de origem, visto que se trata de indenizatória relativa a prejuízos devido à dessecação nas lavouras de milho do autor, ora agravado. Diante desse cenário, o inconformismo da parte agravante em relação à inversão do ônus da prova.
Ressai dos autos, como visto, que suposta aplicação do agrotóxico denominado Glifosato pela recorrente, por via área, em área rural lindeira, causou o aludido prejuízo ao agravado.
Efetivamente o dano ambiental, além da tutela jurisdicional coletiva, também admite a tutela jurisdicional individual, chamada de particular. É o caso dos autos.
Desta forma, em que pese as assertivas da recorrente em suas razões recursais, a princípio há de destacar que a base fática para a aplicação do princípio da precaução não é, propriamente, a existência de danos, mas de riscos ao meio ambiente. O dano é um prejuízo injusto causado a terceiros ou ao meio ambiente que já se tenha verificado.
Entende, portanto, a doutrina que o princípio da precaução visa à durabilidade da sadia qualidade de vida das gerações humanas e à continuidade da natureza existente no planeta. Contudo, a precaução deve ser visualizada não só em relação à coletividade, como em relação ao direito individual quando verificado hipotético dano ao meio ambiente.
Sobre a configuração do dano ambiental individual, como ocorre no caso em tela, vale colacionar o entendimento de José Rubens Morato Leite:
“Com efeito, em vista do interesse individual próprio e do meio ambiente, a finalidade principal do interessado não tem por objetivo imediato a proteção do meio ambiente, que estará sendo tutelado, de forma indireta pela atitude do demandante, isto é, o interesse protegido, de forma direta, é a lesão ao patrimônio e demais valores das pessoas; e, de forma mediata e incidental, o meio ambiente da coletividade, contribuindo para a sua proteção e para o exercício indireto da cidadania ambiental. Porém, mesmo em vista da proteção ao interesse individual próprio, poderá o demandante valer-se do aparato específico do meio ambiente e fundar o seu pedido em responsabilidade objetiva, na forma do citado art. 14, §1o, da Lei n. 6.938, de 1981 e do art. 927, parágrafo único, do Novo Código Civil, provando que a sua lesão pessoal foi oriunda de um ato de poluição, degradação ambiental ou risco provocado pelo demandado.” (Dano Ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial. 2a ed; São Paulo: RT, p. 138-139).
Nessa senda, o magistrado de piso agiu com zelo ao prolatar a decisão invectivada e, a uma análise perfunctória da questão, realmente há possibilidade de ter ocorrido o dano ambiental individual causado pela aplicação do herbicida sem um rígido controle em ralação às normas exigidas para a segurança operacional nas aplicações aéreas de agrotóxico.
Assim, a um primeiro olhar, entendo que mesmo se tratando de ação indenizatória individual proposta por particular, é possível a inversão do ônus da prova com base no princípio da precaução, haja vista que devido a ocorrência de determinada situação, como a que sucedeu, poderá advir algum mal ou dano maior ao meio ambiente, mesmo que seja individual/particular.
Conforme prevê o ordenamento pátrio, em conformidade com o art. 14, § 1o da Lei no 6.938/1981, aquele que não cumpre as medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental está obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados a terceiros e ao meio ambiente, se afetados por sua atividade.
Ao agente poluidor compete demonstrar a presença de causas de exclusão da responsabilidade objetiva, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito, a força maior ou a ausência de nexo causal entre o dano ambiental e a conduta poluidora que o provocou.
Por isso a inversão do ônus da prova, a fim de a requerida/agravante comprove os meios utilizados e os cuidados tomados quando da pulverização do herbicida, entre outras provas, com vistas à proteção ao meio ambiente.
Desta forma, numa análise sumária dos autos, tem-se ausente a probabilidade do direito.
Não é diferente em ralação ao segundo requisito da tutela de urgência, uma vez que não há elementos que levem à conclusão quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se deixar a questão para ser analisada por ocasião do julgamento colegiado, até porque o recurso elegido é dotado de tramitação célere (art. 1.020 do CPC).
De tal modo, mostra-se prudente, nesta esfera de cognição sumária, aplicar o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de elementos para formação de sua convicção.
Diante do exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de setembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora